Tribunal: TJES
Processo: 5001586-51.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Perdas e Danos; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2024-04-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL Nº 5001586-51.2024.8.08.0000

APELANTE:
NARCI SANTO SEZINI E OUTRA

APELADO:
ARTHUR ORLANDI NETO E OUTRO

RELATORA
: DESª MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PRESUNÇÃO NÃO AFASTADA PELAS PROVAS COLIGIDAS AOS AUTOS. BENEFÍCIO DEFERIDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça, a declaração de pobreza goza de presunção de veracidade, e, portanto, o indeferimento do benefício da assistência judiciária gratuita depende de provas suficientes para afastar a referida presunção.

2.
Não existindo elementos suficientes para afastar a presunção que milita em favor da parte postulante, é de rigor o deferimento da gratuidade da justiça.

3.
Muito embora deva se considerar as máximas de expe as máximas de experiência e o que ordinariamente ocorre na comarca de Origem, não se deve, apenas por essas razões, indeferir o benefício pleiteado.

4.
Recurso conhecido e provido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade de votos, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Vitória/ES, 15 de abril de 2024
.

RELATORA

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001586-51.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: NARCI SANTO SEZINI e outros

AGRAVADO: ARTHUR ORLANDI NETO e outros

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PRESUNÇÃO NÃO AFASTADA PELAS PROVAS COLIGIDAS AOS AUTOS. BENEFÍCIO DEFERIDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça, a declaração de pobreza goza de presunção de veracidade, e, portanto, o indeferimento do benefício da assistência judiciária gratuita depende de provas suficientes para afastar a referida presunção.

2.
Não existindo elementos suficientes para afastar a presunção que milita em favor da parte postulante, é de rigor o deferimento da gratuidade da justiça.

3.
Muito embora deva se considerar as máximas de expe as máximas de experiência e o que ordinariamente ocorre na comarca de Origem, não se deve, apenas por essas razões, indeferir o benefício pleiteado.

4.
Recurso conhecido e provido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade de votos, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Vitória/ES, 15 de abril de 2024
.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5001586-51.2024.8.08.0000

APELANTE:
NARCI SANTO SEZINI E OUTRA

APELADO:
ARTHUR ORLANDI NETO E OUTRO

RELATORA
: DESª MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Verificados os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço do recurso
.

Conforme relatado,
NARCI SANTO SEZINI
e
ROSA STEFANON SEZINI
interpôs
AGRAVO DE INSTRUMENTO
em face de r. decisão, prolatada pelo MM. Juízo da Vara Única de Alfredo Chaves, nos autos da
“Ação rescisória contratual c/c ressarcimento de danos”
tombada sob o n. 0001191-19.2016.8.08.0003, indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita formulado pelos agravantes.

Conforme relatado, a controvérsia se cinge sobre a possibilidade de os agravantes serem beneficiados pela assistência judiciária gratuita.

Vejamos.

A análise da concessão dos benefícios da gratuidade é realizada mediante a observância das condições financeiras da parte postulante para arcar com as despesas processais, sem que para isso tenha que sacrificar o seu próprio sustento.

Nesse particular, a declaração de pobreza firmada por pessoa física goza de presunção de veracidade, e, portanto, o indeferimento do benefício da assistência judiciária gratuita depende de provas suficientes para afastar a referida presunção, conforme se extrai dos §§ 2º e 3º do art. 99 do CPC/15, i
n verbis:

Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. [...]

§ 2º
O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade
, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

§ 3º
Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural
.

Em igual sentido, eis o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

[...] 2.
Tratando-se de pessoa física, há presunção
juris tantum
de que quem pleiteia o benefício não possui condições de arcar com as despesas do processo sem comprometer seu próprio sustento ou de sua família. Tal presunção, contudo, é relativa, podendo o magistrado indeferir o pedido de justiça gratuita se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente. Precedentes.

(STJ, AgInt no AREsp 1722201/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 08/03/2021, DJe 26/03/2021)

No caso, antes de indeferir o pedido de assistência judiciária gratuita, o MM. Juízo determinou que as partes juntassem documentos comprobatórios da alegada hipossuficiência, o que foi feito, conforme se vê nos ids. num.
35342315 e 35342317. Com esses documentos, as partes demonstraram que são aposentadas e que percebem proventos de aposentadoria baixos.

Por outro lado, a parte agravada junta aos autos uma lista de execuções fiscais cujo agravante
NARCI SANTO SEZINI é parte, além de colacionar petição de processo diverso em que uma suposta inquilina alega ser locadora de um imóvel do recorrente.

Sopesando os documentos, concluo que não há elementos nos autos que afastem a presunção de veracidade da alegada hipossuficiência. Isso porque, a existência de ações mencionadas pela parte recorrida não denotam a existência de renda ordinária, muito menos o quanto seria recebido.

Já em relação ao fundamento da r. decisão, muito embora se prestigie as máximas de experiência e o que ordinariamente acontece junto à comarca em que MM. Magistrado atua, não se deve, apenas por essas razões, indeferir a assistência judiciária, sobretudo quando há mínimos documentos nos autos atestando a miserabilidade dos agravantes.

Assim, na falta de provas robustas que infirmem a presunção da declaração de hipossuficiência, deve ser deferido o benefício da assistência judiciária gratuita.

Pelo exposto,
DOU PROVIMENTO
ao agravo de instrumento para cassar a decisão impugnada e deferir o benefício da assistência judiciária aos agravantes.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

SESSÃO: PLENÁRIO VIRTUAL de 15/04/2024

VOTO: Acompanho o voto da eminente Relatora

VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões

Voto acompanhando a douta relatora.